Tribunal: TJES
Processo: 0025379-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025379-72.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN LUKAS PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo (art. 157,
caput
, CP), sendo um em concurso formal (art. 70, CP) e outro em concurso material (art. 69, CP).
A defesa não contesta autoria ou materialidade, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se é válida a valoração negativa da culpabilidade com base no uso de simulacro de arma de fogo; (
ii
) estabelecer se a circunstância de a vítima estar em atividade laborativa justifica a valoração negativa do vetor ‘circunstâncias do crime’.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O uso de simulacro de arma de fogo não pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente à grave ameaça que integra o tipo penal de roubo. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.
A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando o delito é praticado em ambiente de trabalho das vítimas, pois revela maior reprovabilidade da conduta, considerando a escolha do local e momento que aumentam a vulnerabilidade das vítimas.
A neutralização do vetor ‘culpabilidade’ na dosimetria da pena não acarreta redução do
quantum
final da pena, em razão da vedação do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela ausência de outras atenuantes ou de causas de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 70, 157, caput; CPP, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.738.564, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; TJES, ApCrim 0001061-53.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 19/10/2023; TJPE, APL 0001956-45.2020.8.17.0990, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 25/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LUKAS PINTO
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 175/180-v).

A denúncia oferecida (fls. 02/02-v), narrou que:

“
(
...
)
no dia 13 de março de 2019, por volta das 17 horas, na ‘Ótica Capixaba’, situada no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado LUAN LUKAS PINTO subtraiu, mediante grave ameaça, diversos óculos do estabelecimento comercial e um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G6 Play, da funcionária Juliana Bobbio de Alc
â
ntara.

Narram os autos que o denunciado entrou no mencionado estabelecimento comercial e começou a provar alguns óculos que estavam à venda no mostruário, aparentando ser apenas um cliente. Em seguida, se dirigiu ao caixa, anunciou o roubo, mostrou um simulacro de arma de fogo e exigiu o dinheiro que havia no caixa. Como não havia dinheiro, o denunciado subtraiu diversos pares de óculos e o aparelho celular da funcionária, tendo se evadido em seguida.

Os autos revelam ainda que no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 21
h
15
min
, no estabelecimento da ‘Drogaria Pacheco’, localizado na avenida Carlos Lindenberg, bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$64,90 que havia no caixa do estabelecimento comercial. Consta que o denunciado entrou na citada farmácia no momento em que os funcionários se preparavam para fechar o estabelecimento e foi diretamente aos caixas. Ato contínuo, sacou um simulacro de arma de fogo que trazia consigo e anunciou o roubo ao dizer.

Diante das graves ameaças sofridas a funcionária responsável pelo caixa entregou toda a quantia que estava armazenada. Consta que logo após o anúncio do roubo, o denunciado colocou o simulacro de arma de fogo na cintura, o que fez com que um dos funcionários passasse a observar esse simulacro.

O denunciado percebeu essa observação e passou a agredir o funcionário com diversas coronhadas. Contudo, o dito funcionário reagiu e entrou em luta corporal com o denunciado, que conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga do estabelecimento comercial, mas foi alcançado e detido na calçada por funcionários da farmácia e populares. Após alguns minutos, Agentes da Guarda Municipal chegaram ao local e detiveram o denunciado, bem como recuperaram a quantia subtraída, além de apreenderem o simulacro de arma de fogo utilizado e um aparelho celular, da marca Motorola, modelo Moto G6 Play, IMEI nº 354141095588632, que se logrou identificar que era aquele, produto do roubo realizado na ‘Ótica Capixaba’ (auto de apreensão de fl. 33).

Além da apreensão dos bens subtraídos e do reconhecimento pelas vítimas, o denunciado confessou a prática dos roubos.
(...)”.

Diante dos fatos apurados e após regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 157,
caput
(duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fato ocorrido em 13/03/2019 – vítimas: Ótica Capixaba e a funcionária Juliana Bobbio de Alcântara) e também pelo artigo 157,
caput
, do Código Penal (fato ocorrido em 10/10/2019 – vítima: Drogaria Pacheco), tudo conforme o artigo 69, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa não questiona os aspectos relativos à materialidade e à autoria delitiva, reconhecidamente comprovadas durante a instrução processual.

A insurgência recursal limita-se à fixação das penas-bases, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Para tanto, especificamente quanto aos roubos praticados na Ótica Capixaba e contra Juliana Bobbio de Alcântara, sustenta-se que a valoração negativa dos vetores ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias do crime’ não foi adequadamente fundamentada.

Quanto à culpabilidade, a defesa argumenta que a utilização de simulacro de arma de fogo não deve justificar sua valoração negativa, por se tratar de conduta inerente ao tipo penal de roubo, qual seja, a grave ameaça. Destaca-se que, embora o simulacro possa provocar temor na vítima, não representa risco real à sua integridade, não ensejando, portanto, maior vulnerabilidade.

Em relação às circunstâncias do crime, considera-se indevida sua valoração negativa “em razão da vítima Juliana se encontrar em atividade laborativa no momento do crime. A ação do apelante não extrapolou o tipo penal, sendo certo que não colocou os demais funcionários em risco. De mais a mais, o lugar que dispõe de inúmeras pessoas circulando, sejam funcionários ou clientes, além de câmeras, traz a sensação de maior segurança, de maneira que o ‘pedido por ajuda’, ou até mesmo o acionamento da PM são mais rápidos. Em outras palavras, é mais fácil o socorro à vítima, de maneira que não há que se reputar negativamente a referida circunstância judicial”.

No ponto, o magistrado sentenciante utilizou os seguintes fundamentos:

“ART. 157, CAPUT, (2X), C/C ART. 70, AMBOS DO CPB → roubos do dia 13/03/2019 – vítimas: Ótica Capixaba e funcionária Juliana Bobbio de Alcântara

No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada, vez que o acusado se valeu do uso de simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que aumenta as suas vulnerabilidades; quanto aos seus antecedentes, o acusado é primário, em atenção ao entendimento sumular nº. 444 do STJ; não há informações sobre sua conduta social; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade de Luan; os motivos do crime não foram revelados malgrado confissão; as circunstâncias são desfavoráveis, eis que a vítima JULIANA estava em atividade laborativa; consequências do crime não foram avaliadas no curso da instrução processual; o comportamento das vítimas não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem elementos para usar como parâmetro sobre a situação econômica do réu.

Após a análise de tais circunstâncias, reputo de modo negativo a culpabilidade e as circunstâncias, e fixo as penas, em base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Da análise do trecho acima exposto, verifica-se que, de fato, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sendo certo que quanto a este último vetor, o fato das vítimas estarem em horário de trabalho, em franco expediente, indicam que “estavam mais desatentas às intenções do acusado, que se favoreceu dessa situação para delas se aproximar, sem levantar suspeitas, aproveitando-se da suposta condição de cliente dos estabelecimentos comerciais”, motivo pelo qual deve ser mantida a negativação de tal circunstância judicial.

Contudo, quanto à culpabilidade, constata-se que a fundamentação se mostrou inidônea, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, razão pela qual o vetor relativo à culpabilidade deve ser neutralizado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, no qual se discute a correta aplicação do art. 59 do Código Penal na dosimetria da pena em crime de roubo. 2. O juiz de primeiro grau considerou negativas as circunstâncias de culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, exasperando a pena-base. 3. O Tribunal de origem reduziu a pena-base, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o uso de simulacro de arma de fogo pode ser considerado para exasperar a pena-base a título de culpabilidade, ou se é circunstância inerente ao tipo penal de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O entendimento das instâncias ordinárias está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena deve ser fundamentada em dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, conforme o critério trifásico do art. 68, c/c o art. 59, do Código Penal. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.738.564; Proc. 2024/0335216-2; ES; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA BALIZAS “CULPABILIDADE” E “MOTIVOS DO CRIME”. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A utilização de simulacro de arma de fogo, para ameaçar as vítimas, deve ser considerada como circunstância inerente à violência ou grave ameaça, caracterizadoras do tipo penal do roubo, não podendo ser aplicada para negativar a baliza culpabilidade. Precedente do STJ. 2. A baliza “motivos do crime” não deve ser desvalorada, já que a substração de bem patrimonial, motivada no interesse do acusado em adquirir drogas, para consumo próprio, não pode ser utilizada em seu desfavor. Precedente do STJ. 3. Recurso provido, para diminuir a pena do acusado. (TJES; ApCrim 0001061-53.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 19/10/2023).

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e, para não incorrer em
reformatio in pejus
, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Sendo assim, minorando a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), conforme assente entendimento jurisprudencial, mas limitado ao disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição e de aumento de penas.

“Levando em conta a regra prevista no art. 70 do CPB – concurso formal de crimes – agente que mediante uma só ação, praticou 02 (dois) crimes idênticos (roubo contra ÓTICA CAPIXABA e JULIANA BOBBIO DE ALCÂNTARA), aplico somente uma das penas, aumentada em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 379811/RJ), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Prosseguindo, quanto ao delito praticado contra a Drogaria Pacheco, pelos idênticos fundamentos anteriormente declinados, ou seja, pelo fato de que o emprego de simulacro de arma de fogo não justifica o aumento da pena-base, pois já integra o tipo penal do crime de roubo, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, mantenho o desvalor das circunstâncias do crime, “eis que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa, aliado ao horário em que se deram os fatos (21h15min), o que denota maior reprovação de agir”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Recurso interposto somente pela defesa. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Incidência do artigo 157, §2º, II, do Código Penal (cp). Pleito absolutório. Incabível. Autoria e materialidade do delito devidamente comprovadas nos autos. Conjunto probatório coerente e suficiente para demonstração do crime. Desnecessidade de ajuste prévio entre o réu o seu comparsa. Liame subjetivo demonstrado. Prova oral suficiente e documentos satisfatórios. Declarações da vítima com especial relevância nos delitos contra o patrimônio. Testemunha que demonstrou o concurso de agentes. Conjunto probatório convincente. Dosimetria. Pedido de redução das penalidades para o mínimo legal. Incabível.
Circunstâncias do crime valoradas negativamente na 1ª (primeira) fase. Possibilidade de exacerbação da pena-base. Delito praticado no local de trabalho das vítimas. Maior gravidade ao crime. Justificativa suficiente e fundamento idôneo.
Incidência correta da causa de aumento na 3ª (terceira) fase, em razão do concurso de pessoas. Aumento das reprimendas acima do mínimo previsto em Lei. Penalidades irretorquíveis. Manutenção do regime inicial semiaberto. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; ACr 202300302699; Ac. 11957/2023; Câmara Criminal; Rel. Des. Suyene Barreto Seixas de Santana; DJSE 17/04/2023).

(...). 8.
A prática do roubo contra um trabalhador, em seu local de trabalho, extrapola as elementares do delito, demonstrando um maior desvalor da conduta, razão pela qual lastreia a negativação do vetor das circunstâncias do crime;
9. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o montante da pena de multa deve guardar relação com os ditames do art. 68, do Código Penal, ao passo que o respectivo valor unitário deve ser proporcional à situação econômica do sentenciado; 10. Ante o redimensionamento da pena privativa de liberdade, a diminuição do montante da pena de multa constitui consectário lógico; já o valor unitário deve ser reduzido para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pois o recorrente sequer percebia um salário-mínimo mensalmente; 11. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (TJPE; APL 0001956-45.2020.8.17.0990; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto; Julg. 25/04/2022; DJEPE 10/06/2022).

Destarte, partindo de similar linha intelectiva, fixo também a pena-base do segundo crime de roubo, em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Sendo assim, minorando a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), conforme assente entendimento jurisprudencial, mas limitado ao disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição e de aumento de penas.

Por fim, reproduzo excertos da r. sentença, já que a despeito do expurgo do vetor atinente à culpabilidade, a pena final imposta ao apelante não sofrerá alteração. Senão, vejamos:

“Levando em conta a regra prevista no art. 69 do CPB – concurso material de crimes, aplico a LUAN LUKAS PINTO o somatório das penas do crime de roubo em concurso formal (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB – vítimas Ótica Capixaba e Juliana Bobbio de Alcântara – 13/03/2019) e roubo (art. 157, caput, do CPB – vítima Drogaria Pacheco – dia 10/10/2019), fixando-as, em DEFINITIVO, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

• Da detração penal:

Em razão do que dispõe o art. 387, §2º, do CPP (com redação dada pela Lei 12.736/12), computo o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado em decorrência direta da presente ação penal, o que representa o período de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, decorrido entre 10/10/2019 (data da prisão em flagrante) até 20/03/2020 (data da liberdade provisória – Alvará às fls. 116/117).

Assim, resta ao denunciado a cumprir
08 (OITO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO
.

O regime inicial de cumprimento da pena do acusado será o
FECHADO
, a teor que determina o art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal Brasileiro.”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para neutralizar a circunstância judicial relativa à culpabilidade em todos os crimes praticados, muito embora sem reduzir o
quantum
final da pena aplicada, por força do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela ausência de outras atenuantes ou de causas de diminuição de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)